Tribunal: STJ
Processo: 1144533-26.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893932 - SP (2025/0106766-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FERNANDA FIGUEIREDO FERRAZ SHERIDAN
ADVOGADOS
: ANDRÉ DE LUIZI CORREIA - SP137878
ISADORA ZANUTO CHAVES - SP467674
RODRIGO RIBEIRO FLEURY - SP176286
AGRAVADO
: ALEXANDRE DE FIGUEIREDO FERRAZ
AGRAVADO
: FELIPE DE FIGUEIREDO FERRAZ
AGRAVADO
: REGINA MARCIA ROSS DE FIGUEIREDO FERRAZ
ADVOGADOS
: ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS - SP221127
BRUNO BALDINOTI - SP389509
ISABELA ANUNCIATO DE MIRANDA - SP352893
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO
NOBRE. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022,
AMBOS
DO
CPC.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE
PROCESSUAL.
MODIFICAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
NÃO PROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, quando
o Tribunal estadual se manifesta clara e fundamentadamente acerca
da matéria controvertida, resolvendo satisfatoriamente as questões
deduzidas no processo.
2. Rever as conclusões do Tribunal estadual acerca da ausência de
legitimidade e interesse processual demandaria necessário reexame
do conjunto fático-probatório carreado aos autos, procedimento
sabidamente inviável em recurso especial nos termos da Súmula n. 7
Documento eletrônico VDA50780443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:56:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: c3c81ced-b862-4a75-ae44-98fecc454600

desta Corte.
3. Agravo conhecido. Recurso conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
16/09/2025
22/09/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50780443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:56:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: c3c81ced-b862-4a75-ae44-98fecc454600

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893932 - SP (2025/0106766-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FERNANDA FIGUEIREDO FERRAZ SHERIDAN
ADVOGADOS
: ANDRÉ DE LUIZI CORREIA - SP137878
ISADORA ZANUTO CHAVES - SP467674
RODRIGO RIBEIRO FLEURY - SP176286
AGRAVADO
: ALEXANDRE DE FIGUEIREDO FERRAZ
AGRAVADO
: FELIPE DE FIGUEIREDO FERRAZ
AGRAVADO
: REGINA MARCIA ROSS DE FIGUEIREDO FERRAZ
ADVOGADOS
: ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS - SP221127
BRUNO BALDINOTI - SP389509
ISABELA ANUNCIATO DE MIRANDA - SP352893
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO
NOBRE. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022,
AMBOS
DO
CPC.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE
PROCESSUAL.
MODIFICAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
NÃO PROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, quando
o Tribunal estadual se manifesta clara e fundamentadamente acerca
da matéria controvertida, resolvendo satisfatoriamente as questões
deduzidas no processo.
2. Rever as conclusões do Tribunal estadual acerca da ausência de
legitimidade e interesse processual demandaria necessário reexame
do conjunto fático-probatório carreado aos autos, procedimento
sabidamente inviável em recurso especial nos termos da Súmula n. 7
Documento eletrônico VDA50521973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:02
Código de Controle do Documento: 01ae1580-b43d-4cb8-98b9-e1392d05a24e

desta Corte.
3. Agravo conhecido. Recurso conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FERNANDA
FIGUEIREDO FERRAZ SHERIDAN (FERNANDA) contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas
, da CF contra
a
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, de
relatoria do Des. CÉSAR PEIXOTO, assim ementado:

Produção antecipada de provas - Decreto de carência - Hipótese de
inexistência do direito do nu-proprietário, domiciliado no exterior, ao
exercício da pretensão preparatória - Usufruto vitalício em vigor,
constituído por ato entre vivos entre pais e filhos - Ausência de
obrigação e/ou dever dos beneficiários de prestação de contas ou
fornecimento de informações sobre a administração e o destino dos
frutos civis e naturais havidos com a exploração econômica do
patrimônio - Idosos saudáveis e dotados de capacidade plena -
Insuficiência da mera suspeita unilateral de adiantamento de legítima e
de realização de doações inoficiosas em vida a favor do irmão
residente no país, em tese incumbindo da gestão dos negócios
familiares - Sentença mantida - Recurso não provido (e-STJ, fls. 692-
694)

No presente inconformismo, defendeu que (1) não incide a Súmula n. 7
desta Corte por se tratar de matéria eminentemente de direito; e (2) demonstrou a
violação dos artigos de lei que apontou como malferidos.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar, na parte conhecida.
Nas razões de seu apelo nobre, FERNANDA alegou a violação dos arts. (1)
489, §
1.022, ambos do CPC, ao defender a negativa de prestação
1o, IV e
jurisdicional; e
17, 381, II e III, 485, VI, todos do CPC, e 1.410, VIII, do CC, ao
(2)
sustentar sua legitimidade e interesse processual para o ingresso do presente pedido
Documento eletrônico VDA50521973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:02
Código de Controle do Documento: 01ae1580-b43d-4cb8-98b9-e1392d05a24e

de exibição de documentos de forma preparatória para eventual ação de extinção do
usufruto, tendo em vista se tratar, também, de um direito autônomo à prova.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
No que concerne a apontada omissão quanto ao tema da desvinculação da
presente demanda com a questão de fundo a ser decidida em futura ação de mérito, o
v. acórdão que julgou os embargos de declaração recorrido foi claro ao dispor que:

Infundados os embargos, porque a falta de interesse processual da
filha donatária/nu-proprietária [FERNANDA] para o ajuizamento da
medida autônoma tendente à produção antecipada de provas proveio
da inexistência do direito à supervisão e da ausência de obrigação e
/ou dever legal dos pais [ALEXANDRE e REGINA] do fornecimento de
informações, dados ou documentos confidenciais, na qualidade de
doadores/usufrutuários vitalícios dos ativos, considerando a detenção
da garantia do exercício pleno do usufruto pessoalmente, ou da
prerrogativa de auxílio na administração por representante eleito para
tal finalidade, na hipótese escolhido como colaborador o filho/irmão
[FELIPE], faculdade inserta no art. 1.399 do Código Civil, dispensando
a anuência/autorização do coproprietário (e-STJ, fl. 703)

Já em relação a alegada contradição ao não permitir a prova, apesar de
reconhecer suspeita de desvirtuamento do instituto, importante destacar que, de
acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou a obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
verifica no presente caso.
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
Documento eletrônico VDA50521973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:02
Código de Controle do Documento: 01ae1580-b43d-4cb8-98b9-e1392d05a24e

MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/9/2023
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da legitimidade e interesse processual

Por fim, não merece prosperar o inconformismo devolvido por FERNANDA
quando a alegação de ofensa aos arts. 17, 381, II e III, 485, VI, todos do CPC, e 1.410,
VIII, do CC, sob o fundamento de que possui legitimidade e interesse processual para
o ingresso do presente pedido de exibição de documentos de forma preparatória para
eventual ação de extinção do usufruto, tendo em vista se tratar, também, de um direito
autônomo à prova.
Sobre o tema, o Tribunal estadual consignou a ausência de legitimidade e
interesse processual de FERNANDA uma vez que o usufruto vitalício constituído não
estabeleceu a obrigação ou o dever dos usufrutuários da prestação de contas, exibição
de documentos, o fornecimento de esclarecimentos detalhados sobre o destino dos
frutos civis e naturais percebidos, o resultado dos lucros, a forma de condução dos
negócios e outras vantagens correlatas auferidas com a exploração das propriedades
rurais e empresas familiares [FAZENDAS SÃO PEDRO, SÃO PAULO, SÃO
FRANCISCO, SANTA BÁRBARA, PANALTO, NOVA ESPERANÇA, NOSSA
SENHORA DA CONCEIÇÃO, CAÇULA e NOSSA SENHORA DE FÁTIMA] durante o
(e-STJ, fl. 693).
prazo de vigência do instituto
Assim, rever as conclusões quanto ao ponto demandaria, necessariamente,
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO
NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO
Documento eletrônico VDA50521973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:02
Código de Controle do Documento: 01ae1580-b43d-4cb8-98b9-e1392d05a24e

ANTECIPADA DE PROVAS. EXAME DE DNA. AVERIGUAÇÃO DA
PATERNIDADE DECLARADA NO ASSENTO DE NASCIMENTO.
PROPOSITURA DA AÇÃO PELOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE
INTERESSE PROCESSUAL. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
[...]
4. Na hipótese, os autores ajuizaram ação de produção antecipada de
provas objetivando a realização de exame de DNA para comprovação
da paternidade declarada no assento de nascimento dos requeridos,
filhos em segundas núpcias, inexistindo indício de erro do falecido no
momento do registro. É de ser confirmada a extinção do processo,
sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, cuja
verificação demandaria a análise do substrato fático-probatório dos
autos, incidindo a Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento
ao recurso especial.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.233.330/GO, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de 1
23/6/2025
o/7/2025)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou
falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, as
condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser
aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações
deduzidas na petição inicial. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Para rediscutir a legitimidade ativa ad causam da agravada da
forma pretendida seria imprescindível derruir as conclusões contidas
no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em interpretação de
cláusulas contratuais e rediscussão da matéria fático-probatória,
atraindo os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.926.225/PR, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
9/5/2022
13/5/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CAUTELAR. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE DECIDIU PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR COM BASE NOS FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS
AUTOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE
INADIMISSÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO."
Documento eletrônico VDA50521973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:02
Código de Controle do Documento: 01ae1580-b43d-4cb8-98b9-e1392d05a24e

(AgInt no AREsp n. 688.142/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
25/4/2017
)
11/5/2017

O recurso, assim, não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
do apelo nobre e, nessa extensão, a ele NEGAR PROVIMENTO.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de ALEXANDRE DE FIGUEIREDO FERRAZ, FELIPE DE FIGUEIREDO
FERRAZ e REGINA MARCIA ROSS DE FIGUEIREDO FERRAZ, limitados a 20%, nos
termos do art. 85, § 11, do NCPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA50521973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:02
Código de Controle do Documento: 01ae1580-b43d-4cb8-98b9-e1392d05a24e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.893.932 / SP
Número Registro: 2025/0106766-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11445332620238260100 1144533262023826010050000 20240000753933
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDA FIGUEIREDO FERRAZ SHERIDAN
ADVOGADOS : ANDRÉ DE LUIZI CORREIA - SP137878
RODRIGO RIBEIRO FLEURY - SP176286
ISADORA ZANUTO CHAVES - SP467674
AGRAVADO
: ALEXANDRE DE FIGUEIREDO FERRAZ
AGRAVADO
: FELIPE DE FIGUEIREDO FERRAZ
AGRAVADO
: REGINA MARCIA ROSS DE FIGUEIREDO FERRAZ
ADVOGADOS : ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS - SP221127
BRUNO BALDINOTI - SP389509
ISABELA ANUNCIATO DE MIRANDA - SP352893
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). GABRIELA NAZARETH VELOSO RIBEIRO, pela parte: AGRAVANTE:
FERNANDA FIGUEIREDO FERRAZ SHERIDAN.
TERMO
Documento eletrônico VDA50755558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:48
Código de Controle do Documento: 53f9e931-26d8-4fd6-9a09-e1da3db891cd

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:48
Código de Controle do Documento: 53f9e931-26d8-4fd6-9a09-e1da3db891cd